Tribunal: TJMT
Processo: 0006333-87.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006333-87.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), GENESIO LOPES RIBEIRO - CPF: 013.865.998-24 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), GENESIO LOPES RIBEIRO - CPF: 013.865.998-24 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS NÃO CONHECIDO.

1. “Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1224749/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)

2. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, (Id. 91247969), interposto pelo
Banco do Brasil S/A
e, Agravo Interno interposto por
Brasilseg Companhia de Seguros,
(Id. 92280951), em face da decisão proferida no Recurso de Apelação no
0006333-87.2018.8.11.0055
, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença recorrida (Id. 88933983).

O primeiro Agravante, Banco do Brasil S.A., argumenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de cassar a decisão monocrática, com a consequente análise do recurso de apelação.

A segunda Agravante, Brasilseg Companhia de Seguros, argumenta, em síntese, a inexistência de cobertura contratual do evento narrado nestes autos.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de cassar a decisão monocrática, com a consequente análise do recurso de apelação.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento dos recursos, (Ids. 94161960 e 94161968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Pois Bem.

Analisando os autos, verifica-se que os agravantes sequer impugnaram de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, dstando em total afronta ao §1o do art. 1.021 do CPC.;

Com efeito, foi consignado na decisão monocrática a ocorrência do cerceamento de defesa:

“[...] Assim, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo a adequada solução do litigio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na manifestação do recorrente e julgou, antecipadamente, improcedente os pedidos iniciais. [...]” (Id. 88933983, pág. 6)

No entanto, o banco agravante nas razões deste Agravo Interno, suscitou a sua ilegitimidade passiva, evidenciando, pois, que se insurgiu contra sentença proferida em primeiro grau e não contra a decisão agravada.

Nesse ponto, desde já, esclareço que inobstante o argumento de ilegitimidade passiva ser matéria de ordem pública, com a anulação da sentença não ocorreu o esgotamento de via jurisdicional do primeiro grau, de forma, que caso queira, o banco agravante deverá suscitar a sua ilegitimidade, inicialmente, perante o juízo de primeira instância.

Do mesmo modo a seguradora agravante defende
a inexistência de cobertura contratual do evento narrado nestes autos, não se insurgindo contra a decisão agravada.

Como se vê, ignorando completamente os motivos que levaram ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, os recorrentes fazem uso de suas prerrogativas recursais para buscarem a modificação da decisão em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.

Isto é assim porque, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do “decisum”, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, “Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1224749/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S/A, bem como
NÃO CONHEÇO
do recurso de a
gravo interno interposto por

Brasilseg Companhia de Seguros.

Diante da manifesta improcedência do recurso de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S/A.,
aplico desde logo a multa prevista no Art. 1.021, §4°, do CPC, correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, em caso de votação unânime.

Do mesmo modo em razão da manifesta improcedência do recurso de agravo interno interposto por
Brasilseg Companhia de Seguros
aplico desde logo a multa prevista no Art. 1.021, §4°, do CPC, correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, em caso de votação unânime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021